Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INSS. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao INSS, para pesquisa de vínculo empregatício apto à satisfação da execução.
2. Não se desconhece as recentes decisões do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de mitigação da regra geral de impenhorabilidade salarial nos casos em que for possível a preservação de percentual suficiente do salário para a garantia da dignidade e da subsistência do devedor (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp. 1748313/SP). Assim, caso específico dos autos, o envio de ofícios ao CAGED e ao INSS revela-se medida necessária para se obter qualquer indício de atividade remunerada pelo agravado ou recebimento de benefício previdenciário e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução.
3. De se destacar que incumbe ao exequente envidar esforços no sentido de localizar bens passíveis de constrição, aqui incluído eventual local de trabalho para fins de penhora da remuneração. Todavia, na hipótese específica dos autos, diversas foram as diligências empreendidas, inclusive aquelas à disposição do Juízo, as quais se mostraram infrutíferas, de modo que o pleito ora requerido, além de atender aos princípios da cooperação e adequação, confere primazia ao direito fundamental à tutela executiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.